Tribunal: TJPA
Processo: 0008558-37.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008558-37.2018.8.14.0107

APELANTE: IRENE MADALENA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008558-37.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: IRENE MADALENA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10288-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENER B. E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24532

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretensão autoral desprovida de prova elementar e de acesso disponível à parte. Indicação pela instituição bancária de contratação de empréstimo consignado. Escorreita a improcedência da demanda.

2. Condenação da parte autora por litigância de má fé confirmada, porquanto se utilizou do Poder Judiciário para conseguir objetivo indevido, na medida em que pretendeu a nulidade de empréstimo consignado e, ainda, indenização por danos morais, sem comprovação mínima, mas apenas com simples alegações.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para efeito de redução do valor na condenação por litigância de má fé, para 2% do valor da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por IRENE MADALENA DO ESPÍRITO SANTO, inconformada com a sentença – ID nº 9866596, proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO CETELEM S.A.,
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial
.

Na peça exordial (ID nº 9866557), a autora, ora apelante, alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que, em diligência perante o órgão gestor, obteve informação de que se tratava de descontos decorrentes de empréstimo consignado no valor de R$ 553,38 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), com pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais).

Afirmou não ter constituído o empréstimo com a instituição financeira, tratando-se, pois, de uma fraude, requerendo, por essa razão e em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento de débito sobre os proventos.

No mérito, pleiteou a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente como repetição de indébito e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mais, requereu, ainda, gratuidade judiciária e inversão do ônus de prova, além de condenação do Banco (apelado) em custas e honorários de sucumbência.

O Juízo de 1º Grau deferiu a gratuidade judiciária, a inversão probatória, mas indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora (apelante), conforme Decisão – ID nº 9866562.

A instituição bancária ré, ora apelada, apresentou contestação - ID n º 9866573, alegando, preliminarmente, o não cabimento de gratuidade judiciária à parte autora, assim como a ocorrência de decadência sobre a pretensão autoral, nos termos previstos no art. 26, II e § 1º§ do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que incidentes os descontos desde a data de 10/04/2017 havendo a possibilidade de reclamação em até 90 dias.

Quanto ao mérito, sustentou, em síntese, que se trata de contrato de empréstimo sob a operação nº 51-822790731/17, firmada em 13/02/2017 no valor de R$ 555,14 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais), devidamente assinado pela autora (apelante) e disponibilizado como crédito em conta, conforme
print
do

comprovante – TED
, com autenticação mecânica no anverso do documento (ID’s nº 9866575 e nº 9866579 p.01/08) .

Aduziu, portanto, que não há que se falar em inexistência da relação contratual, nem tampouco do débito, não se aplicando, por consequência, a restituição de valores como repetição de indébito e nem indenização extrapatrimonial, por ausência de demonstração do dano.

Subsidiariamente, no entanto, assentou que caso se entenda cabível o pedido indenizatório, que seja definido em valores moderados. E que, na hipótese de anulação do contrato, que seja a parte autora (apelante) obrigada à devolução do valor devidamente corrigido.

No mais, pleiteou condenação da autora (apelante) em litigância de má-fe.

Sem manifestação da autora (apelante) em replica, conforme Certidão – ID nº 9866595.

Pois bem. Em sentença (ID nº 9866596), o Juízo de 1º Grau rejeitou as preliminares arguidas pela instituição bancária ré (apelante), aplicou a legislação consumerista e, no mérito, julgou totalmente
improcedente a pretensão autoral
, havendo condenação em litigância de má fé em 5% do valor da causa, atribuindo em R$ 20.553,38 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos).

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação – ID nº 9866598, alegando, em apertada síntese, ausência de contratação do empréstimo, invalidade do comprovante TED por divergência de valores, reiterando o pedido indenizatório por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

Pleiteia, por fim, a condenação da instituição bancária em custas e honorários e, ainda, a exclusão da litigância de má fé ou que, pelo princípio da eventualidade, caso mantida a sentença, que seja arbitrada no valor mínimo.

Em contrarrazões – ID nº 9866601, o Banco apelado, em suma, reitera a validade do contrato, assim como a legitimidade dos descontos, considerando a documentação que consta nos autos, que demonstram a existência do contrato devidamente assinado e da transferência de valor.

Reafirma que, em consequência, não é devida a restituição de valor a título de repetição de indébito nem obrigação indenizatória por dano moral e, por fim, pleiteia o não provimento do recurso e que seja mantida a condenação por litigância de má-fé

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém (PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante de pagamento das custas do processo face a gratuidade de justiça deferida.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
devolvida à apreciação desta Instância Revisora consiste em avaliar se o Juízo de 1º Grau agiu corretamente ao julgar
improcedente os pedidos autorais
, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação e o recebimento pela parte apelante do valor do empréstimo. Cabendo ainda, avaliar se correta a condenação em litigância de má-fé.

Passa-se, pois, à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito:

Assinalo, de início, que o recurso comporta parcial provimento.

Com efeito, inobstante a argumentação da parte autora na exordial acerca da invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não constituiu prova mínima de que não realizou a avança, nem tampouco de que não obteve creditado em sua conta o valor do empréstimo de forma a caracterizar como indevidos os descontos.

Lembro que o extrato bancário é prova documental disponível e de livre acesso pela própria parte autora/apelante, com simples impressão de extrato ou histórico de movimentação financeira da sua conta bancária pessoal, sendo válido lembrar que que o desconto vem ocorrendo a mais de ano.

Nesse aspecto, é oportuno salientar que atribuir ao Banco a apresentação de extrato e demais dados de movimentação financeira da conta bancária pessoal do apelante se traduz em quebra de sigilo, somente viável mediante ordem judicial, não sendo possível como uso de prova pela própria instituição bancária.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes devidamente assinado, inclusive com relatório de análise de autenticidade de assinatura, documentos pessoais da parte apelante e, ainda
print
do comprovante TED de transferência do crédito (ID’s nº 9866575, nº 9866579 e nº 9866584).

Dessa forma, pelo que consta nos autos resta evidente que não houve nenhuma fraude bancária, uma vez que o empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

Assim, o certo é que o Banco apelado disponibilizou o crédito em favor da apelante, mediante regular contratação e incidência dos descontos previstos, de maneira que se trata de circunstância incontroversa.

Entretanto, a apelante, somente mais de ano após o crédito disponibilizado e com os descontos incidentes, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, por conta da comprovação da efetiva realização do contrato e do recebimento dos valores, a apelante, foi condenada por litigância de má-fé.

Dessa forma, é de se manter a condenação da autora por litigância de má – fé, pois restou comprovado que obteve o empréstimo junto ao banco e pactuou livremente o contrato. Portanto, a conduta da autora, ora apelante, demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

De outra monta, com relação a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora (apelante), entendo que o juízo agiu com acerto, eis que evidenciado que a parte movimentou injustificadamente o sistema de justiça pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Pois bem. Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de 1º Grau se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada, salvo no que diz respeito ao percentual da multa aplicada por litigância de má-fé.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL:

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, SOMENTE PARA REDUZIR O A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA, MANTENDO A SENTENÇA RCORRIDA NOS DEMAIS TERMOS.

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/05/2023